Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos casos de rescisão unilateral imotivada para os planos de saúde coletivos empresariais apesar da ausência de norma legal ou regulamentar expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ainda que o contratante seja pessoa jurídica, necessária notificação do beneficiário.
1.1. In casu, o contrato em discussão tem cláusula específica definindo que transcorrido 12 (doze) meses, o instrumento poderá ser denunciado mediante comunicação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência.
1.2. Dos documentos colacionados, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos, sendo legítima a rescisão.
2. Inexiste qualquer norma que impeça a rescisão em planos de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.